Tribunal: TJES
Processo: 0009325-70.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Perdas e Danos; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009325-70.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO VIEIRA FRANCO

APELADO: GILCINEIA GENAIO CORREA

RELATOR: DES.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. POSSE DE MÁ-FÉ. ALUGUÉIS DEVIDOS. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DIREITO DE RETENÇÃO. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Leonardo Vieira Franco contra sentença proferida nos autos de ação ordinária ajuizada em face de Gilcineia Genaio Correa, na qual se discutiu o direito à imissão na posse e à indenização por perdas e danos decorrentes da ocupação de imóvel arrematado em leilão. O imóvel, anteriormente adjudicado ao Banco Econômico S/A em liquidação extrajudicial, foi arrematado pelo autor em 28/10/2014. A ré permaneceu no imóvel mesmo após notificação extrajudicial datada de 14/01/2015 e, em contestação cumulada com reconvenção, pleiteou indenização e direito de retenção por benfeitorias supostamente realizadas no bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a posse exercida pela requerida era de má-fé; (ii) determinar se são devidas indenização e direito de retenção por benfeitorias; (iii) apurar a responsabilidade pelo pagamento de aluguéis e os encargos decorrentes da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A posse da requerida é considerada de má-fé, pois ela tinha ciência da execução hipotecária e da adjudicação do imóvel em favor da instituição financeira, conforme documentos constantes no registro do imóvel e no processo executivo do qual figurou como parte.

4. O possuidor de má-fé não faz jus ao direito de retenção por benfeitorias, nos termos do art. 1.220 do Código Civil, tampouco à indenização por benfeitorias não comprovadamente necessárias.

5. A substituição das esquadrias de madeira por alumínio não configura benfeitoria necessária, conforme laudo pericial que indica tratar-se de modificação adotada por alguns moradores, sem demonstração de risco de deterioração.

6. O autor faz jus à indenização por perdas e danos decorrentes da ocupação indevida do imóvel, no período entre 14/02/2015 e 02/09/2016, a ser apurada em liquidação de sentença com base no valor médio de aluguel da localidade.

7. Considerando a improcedência da reconvenção e o provimento do recurso, impõe-se a condenação da ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 12% sobre o valor da condenação na demanda principal e em 12% (doze por cento) do valor atualizado atribuído à reconvenção, observada a gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A posse de imóvel exercida com ciência da execução hipotecária e da adjudicação configura posse de má-fé.

2. O possuidor de má-fé não possui direito de retenção nem faz jus à indenização por benfeitorias não comprovadamente necessárias.

3. É devido o pagamento de aluguéis pelo período de ocupação indevida do imóvel, a título de perdas e danos, apurados com base no valor médio da localidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 96, § 3º, 1.220, 1.228; Decreto-Lei nº 70/66, art. 32, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.399.143/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 07.06.2016, DJe 13.06.2016; TJCE, AC nº 0671512-52.2000.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Darival Beserra Primo, j. 30.05.2023; TJSP, AC nº 1001085-58.2014.8.26.0278, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, j. 05.07.2021; TJES, Ap. Cív. nº 00298834320088080024, Rel.ª Des.ª Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009325-70.2015.8.08.0035

APELANTE: LEONARDO VIEIRA FRANCO

APELADA: GILCINEIA GENAIO CORREA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
LEONARDO VIEIRA FRANCO
em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
GILCINEIA GENAIO CORREA
, julgou parcialmente procedentes a pretensão autoral e o pedido reconvencional.

Em suas razões, id. 12323413, sustenta que a posse era de má-fé, porque a demandada tinha ciência da adjudicação do imóvel desde 1995.

Aduz que lhe é devido aluguel mensal referente ao período de ocupação indevida no imóvel, qual seja, da data de recebimento da notificação extrajudicial pela recorrida até a efetiva desocupação.

E mais: não há que se falar em direito às benfeitorias, seja porque não consideradas necessárias, seja porque a posse era de má-fé.

Por fim, caso mantida a sentença quanto aos aluguéis e as benfeitorias, sustenta a necessidade de reconhecimento de sucumbência recíproca.

Contrarrazões, id. 12323416, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do apelo.

A controvérsia diz respeito à imissão na posse de imóvel, indenização por perda e danos e benfeitorias, referentes ao apartamento nº 102, situado na Avenida Perimetral, Edifício Madressilva, Módulo D, Bloco 214, Condomínio Itaparica Mar, bairro Coqueiral Itaparica, Vila Velha – ES, devidamente matriculado sob o n° 23.319 do Cartório do 1° Ofício de Vila Velha – ES.

Extraio dos autos que, em 28/10/2014, o autor arrematou em leilão regularmente realizado pelo Banco Econômico S/A – em liquidação extrajudicial, o referido bem, o qual havia sido anteriormente adjudicado em favor da instituição financeira em razão da execução de hipoteca.

Na data de 14/01/2015, o autor notificou a demandada extrajudicialmente para desocupação do imóvel, concedendo-lhe prazo de trinta dias e, em razão da inércia daquela, ajuizou a presente demanda no dia 17/04/2015.

Em contestação, assim como em reconvenção, sustentou a recorrida o direito de retenção por benfeitorias, aduzindo que realizou obras no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pleiteando, assim, a condenação do recorrente ao pagamento da quantia.

Pois bem.

Infiro da prova produzida que a recorrida tinha ciência da execução hipotecária do imóvel e, ainda, da sua adjudicação pela instituição financeira, porquanto tais dados constam do registro do imóvel e do processo executivo no qual figurou como executada, onde estava devidamente representada por procurador.

Tal circunstância leva à compreensão de que o exercício da posse, desde a referida adjudicação, era de má-fé, porquanto a apelada estava ciente da perda da propriedade do imóvel.

Desse modo, nos termos da legislação civil, a recorrida não faz
jus
ao direito de retenção por benfeitorias,
in verbis
:

Art. 1.220
. Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias.

Acerca dessa questão, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). IMÓVEL FINANCIADO PELO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SFH. ADJUDICAÇÃO PELO CREDOR HIPOTECÁRIO. ALIENAÇÃO A TERCEIRO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. DESCABIMENTO.

1. Controvérsia acerca do direito de retenção por benfeitorias em imóvel sujeito a garantia hipotecária no Sistema Financeiro da Habitação - SFH.

2. Descabimento do chamado prequestionamento numérico, não configurando negativa de prestação jurisdicional a ausência de menção a um dispositivo legal específico, bastando o enfrentamento da questão jurídica pelo Tribunal 'a quo'.

3. "A hipoteca abrange todas as acessões, melhoramentos ou construções do imóvel" (art. 1.474 do Código Civil de 2002).

4. Sujeição das benfeitorias à garantia hipotecária, independentemente da transcrição destas na matrícula do imóvel.

5. Exclusão do direito de retenção por benfeitorias na execução hipotecária do Sistema Financeiro da Habitação - SFH (cf. art. 32, § 2º, do Decreto-Lei n. 70/66).

6. Inaplicabilidade do direito de retenção por benfeitorias ao possuidor de má-fé (cf. art. 1.220 do CC/2002).

7. Transmutação da natureza da posse de boa-fé para de má-fé após o início da execução hipotecária. Julgado específico desta Turma.

8. Inaplicabilidade do direito de retenção na espécie, seja por benfeitorias anteriores, seja por posteriores à adjudicação.

9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 1.399.143/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 7/6/2016, DJe de 13/6/2016.)

No mesmo sentido o entendimento dos Tribunais pátrios. Confiram-se:

(...).
5. Exclusão do direito de retenção por benfeitorias na execução hipotecária do Sistema Financeiro da Habitação - SFH (CF. Art. 32, § 2º, do Decreto-Lei n. 70/66)
.
6. Inaplicabilidade do direito de retenção por benfeitorias ao possuidor de má-fé (CF. Art. 1.220 do CC/2002).

7. Transmutação da natureza da posse de boa-fé para de má-fé após o início da execução hipotecária.
(...). (TJCE; AC 0671512-52.2000.8.06.0001; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Darival Beserra Primo; Julg. 30/05/2023; DJCE 06/06/2023; Pág. 259)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer C.C. Indenização. Adjudicação de imóvel em ação de execução hipotecária. Sentença que julgou improcedente o pedido de suspensão do leilão extrajudicial e de condenação do banco réu na obrigação de renegociar a dívida do imóvel com a autora. Procedência do pedido de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel. Irresignação do banco credor. Cabimento.
Possuidora de má-fé que não têm direito à indenização. Dicção do artigo 1.255, caput, do Código Civil, C.C. Ao artigo 1.220, do mesmo diploma legal, por aplicação analógica. Compradora que permaneceu no imóvel após a execução da hipoteca e a adjudicação do bem pelo credor hipotecário ocorrida em 23/06/1997
. Configuração de posse esbulhada, a qual se deu por anos sem pagamento de qualquer contraprestação a título de ocupação, não sendo razoável impor indenização de eventuais benfeitorias, que resultaria na proteção judicial de uma posse que há muito se afigura indevida. Inviabilidade de se promover o locupletamento ilícito da autora (Art. 884, CC). Precedentes. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AC 1001085-58.2014.8.26.0278; Ac. 14788078; Itaquaquecetuba; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rodolfo Pellizari; Julg. 05/07/2021; rep. DJESP 14/07/2021; Pág. 3015)

Tratando-se, então, de posse de má-fé, faz jus o recorrente à indenização pelo uso indevido do imóvel pela recorrida, a partir do prazo de desocupação previsto na notificação extrajudicial (período compreendido de 14/02/2015 a 02/09/2016 – data em que a demandada peticionou nos autos informando a desocupação).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA. NUMEROSAS DISCUSSÕES JUDICIAIS SOBRE O BEM. DIREITO À IMISSÃO NA POSSE. EXISTÊNCIA DE TÍTULO DOMINIAL. DEVIDA INDENIZAÇÃO PELO TEMPO DE OCUPAÇÃO DO BEM . APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. POSSE DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE BENFEITORIAS NECESSÁRIAS . ARTIGO 1220 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 4.
O recorrente foi impedido de exercer os direitos de propriedade previstos no artigo 1.228 do Código Civil, de forma que é devido o pagamento de alugueis a título de perdas e danos pelo tempo em que o imóvel esteve indevidamente ocupado. (...)
(TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 0029883-43.2008.8.08.0024, Relatora: Des.ª MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, 20/Aug/2024)

Ultrapassado esse ponto, tendo como premissa a posse de má-fé, faz-se necessário aferir se a benfeitoria realizada (troca da esquadria das janelas de madeira por alumínio) se enquadra como necessária, passível de indenização.

Sobre o tema, o Código Civil prevê:

Art. 96. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias.

§ 1º São voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor.

§ 2º São úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem.

§ 3º
São necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore
.

No caso, realizada prova pericial, o
expert
consignou que “
todas as unidades do condomínio Itaparica Mar e outros que constituem o empreendimento como um todo possuíam as esquadrias das janelas em madeira. Porém, grande parte das unidades do condomínio optaram por substituir as esquadrias das janeiras em madeira por outras em alumínio
.” (fls. 181/182).

Não consta, todavia, seja do laudo pericial ou da prova documental, em qual estado de conservação se encontravam as esquadrias de madeira quando da substituição. Somente a comprovação a respeito seria capaz de assegurar que a substituição possuía como propósito evitar que o bem se deteriorasse, ou seja, que se enquadrava no conceito de benfeitoria necessária.

O laudo, inclusive, não esclarece tal circunstância, em especial porque indica que parte dos moradores trocou a esquadria de madeira por similar de alumínio e parte não trocou, a indicar que a esquadria de madeira permanece em alguns imóveis, o que enseja a conclusão de que a sua não substituição não comprometeu a integridade dos bens daqueles que as mantiveram.

Assim, entendo que não restou comprovado se tratar de benfeitoria necessária e, portanto, possível de indenização.

Convém mencionar que a prova de que as benfeitorias são necessárias incumbia à demandada/reconvinte.

Mutatis Mutandis:

APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA. NUMEROSAS DISCUSSÕES JUDICIAIS SOBRE O BEM. DIREITO À IMISSÃO NA POSSE. EXISTÊNCIA DE TÍTULO DOMINIAL. DEVIDA INDENIZAÇÃO PELO TEMPO DE OCUPAÇÃO DO BEM . APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. POSSE DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE BENFEITORIAS NECESSÁRIAS . ARTIGO 1220 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...). 7.
O artigo 1.220 do Código Civil prevê que ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias e, de acordo com o laudo pericial de fls. 528/540, foram realizadas apenas benfeitorias úteis e voluptuárias

(quesitos 7 e 8 - fl. 534). Nesses termos, não há falar em indenização por benfeitorias, tampouco em direito de retenção
. 8. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória/ES . RELATORA (TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 0029883-43.2008.8.08.0024, Relatora: Des.ª MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, 20/Aug/2024)

Com efeito, concluo por caracterizadas: (i) a posse de má-fé; (ii) a inexistência de direito de retenção por benfeitoria; (iii) a ocorrência de perdas e danos decorrentes da ocupação indevida; e (iv) a ausência de prova de que as benfeitorias são necessárias.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para condenar a requerida ao pagamento de aluguel no período compreendido de 14/02/2015 a 02/09/2016 - data em que a demandada peticionou nos autos informando a desocupação -, cujo valor deverá ser apurado em fase de liquidação, com base no preço médio do aluguel da localidade em que o imóvel se situa. Ainda, julgo improcedente o pedido deduzido em reconvenção.

Com efeito, condeno a requerida/reconvinte ao pagamento das custas processuais da demanda principal e da reconvenção.

Arbitro honorários na demanda principal em 12% (doze por cento) do valor da condenação e na reconvenção em 12% sobre o valor atualizado atribuído a ela.

Suspendo a condenação, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.